Tribunal: TJPA
Processo: 0000532-63.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000532-63.2012.8.14.0009

APELANTE: ANTONIA RIBAMAR DE SOUZA MELO, RAIMUNDO JOSE PIMENTEL DE MELO, JUSTINIANO FILHO DE SOUSA MELO, MARIA RAIMUNDA DE SOUSA MELO, MARIA AUGUSTA DE SOUSA MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DINA BOTELHO, MANOEL BOTELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – POSSE JUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No caso em comento, pelo que se depreende do conjunto probatório dos autos, observa-se que a área em litígio foi objeto partilha amigável entre os ancestrais das partes litigantes, sendo todos detentores da posse de área de terras na mesma região. Entretanto, não restou demonstrado por parte dos autores o esbulho praticado pelos réus, uma vez que os próprios requerentes afirmaram que os requeridos, ora apelados, já ocupavam as terras ora em litígio, não tendo restado delimitado também a quota parte de cada um dos envolvidos.

2-Nesse sentido, não há como afirmar que a posse exercida pelos apelados é precária, clandestina ou violenta, a fim de caracterizar o esbulho alegado.

3-Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor dos autores. E ainda, a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos. Manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
ANTÔNIA RIBAMAR DE SOUZA MELO E OUTROS
e apelados
DINA BOTELHO
e
MANOEL BOTELHO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIA RIBAMAR DE SOUZA E OUTROS
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelados
DINA BOTELHO E MANOEL BOTELHO
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada,
ao argumento de serem detentores da posse mansa, pacífica e ininterrupta das terras na margem direita da Estrada PA-12, Rodovia Bragança/Montenegro, no Município de Bragança/Pa, que por sua vez faz frente com o KM 15 da referida estrada, com medidas de 150 (cento e cinquenta) braças de frente por 3.000 (três mil) braças de fundos.

Aduzem que toda área foi dividida de forma amigável entre seis herdeiros de Maria Lima dos Santos, tendo salientado que o pai dos autores ficou com gleba nº. 02. Afirmaram ainda, que em setembro/2021 os requeridos, sem qualquer fundamentação legal, esbulharam a área dos autores, invadindo
parte do terreno dos requerentes, tendo os mesmos cercado e desmatado a área, se apossando de uma faixa de terras de aproximadamente 400m por 110m, motivo pelo qual
pugnaram pela procedência do pedido a fim de determinar a reintegração da posse.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 2213496) que julgou improcedente a ação.

Inconformados, ANTONIA RIBAMAR DE SOUSA MELO E OUTROS interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 2213498), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que o conjunto probatório demonstrou a regularidade de sua posse sobre a área invadida, estando bem caracterizado o esbulho dos apelados, que por sua vez, cercaram o terreno discutido para a criação de gado, impedindo os recorrentes de adentrarem no imóvel, pelo que requerem o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2213500), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito do detentor da posse justa requerer a reintegração do bem, vejamos:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I-a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, pelo que se depreende do conjunto probatório dos autos, observa-se que a área em litígio foi objeto partilha amigável entre os ancestrais das partes litigantes, sendo todos detentores da posse de área de terras na mesma região. Entretanto, não restou demonstrado por parte dos autores o esbulho praticado pelos réus, uma vez que os próprios requerentes afirmaram que os requeridos, ora apelados, já ocupavam as terras ora em litígio, não tendo restado delimitado também a quota parte de cada um dos envolvidos.

Nesse sentido, não há como afirmar que a posse exercida pelos apelados é precária, clandestina ou violenta, a fim de caracterizar o esbulho alegado.

Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor dos autores. E ainda, a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERCEIRO DE BOA FÉ QUE ADQUIRE O IMÓVEL. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. -
São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205653785002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REITERADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (ART. 523, § 1º, DO CPC/73)- BENS MÓVEIS (MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS) COMPRADOS PELO DOADOR E DEIXADOS NO IMÓVEL EM QUESTÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 927, CPC/73 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO - POSSE NÃO DERIVADA DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE - DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE FAZ PRESUMIR POSSE, ATÉ PROVA CONTRÁRIA, A DOS BENS MÓVEIS - ART. 1.209, CC - IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS. Autos nº 1637672-6 2 1. Não se conhece do agravo retido interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 se não houver reiteração nas razões ou contrarrazões recursais .2. A procedência de pretensão possessória não pode agasalhar-se na alegação de propriedade.
A seu turno, quem busca se reintegrar na posse deve provar, além de posse anterior, ter havido esbulho, e este se caracteriza por vício objetivo da posse que, por isso, se torna injusta. Não demonstrada a existência de posse violenta, clandestina ou precária, a pretensão possessória resulta improcedente
.3. Segundo inteligência do art. 1.209, do Código Civil, "A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem." 4. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1637672-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Por maioria - J. 27.02.2019) (grifo nosso)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/Pa, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024